Tribunal: TJBA
Processo: 8003221-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003221-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ANA MATOS DE ARAUJO FERREIRA Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): V J AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO. REMESSA DOS AUTOS PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA O PROCESSAMENTO DO FEITO. TESE FIXADA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 1.029). DECISÃO. REFORMA. I – O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.804.186/SC (Tema 1.029), submetido ao rito dos recursos repetitivos, assentou a impossibilidade de propositura, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, de execução de título executivo formado em ação coletiva que tramitou sob o rito ordinário, independentemente do valor da causa. II – Cabível a reforma da decisão agravada, para manter a competência da Vara da Fazenda Pública no processamento e julgamento do feito de origem. RECURSO PROVIDO. ACORDÃO VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8003221-63.2025.8.05.0000, de Salvador, em que figuram como Agravante ANA MATOS DE ARAUJO FERREIRA e como Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA